Tribunal: TJMT
Processo: 1014885-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014885-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Nomeação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), JOAO BRAGA NETO - CPF: 424.993.729-15 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (AGRAVADO), LORIANY CASSIA LORDANO - CPF: 027.508.611-95 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE
ANALISA PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO DE APELAÇÃO A SER INTERPOSTO – - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
LORIANY CASSIA LORDANO

AGRAVADOS:

MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Loriany Cassia Lordano
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 52524996), que, nos autos do recurso de
Agravo de Instrumento n.

1014885-24.2010.8.11.0000,
apresentado pelo
Município de Nova Maringá e Outro
, deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, para suspender o cumprimento imediato da sentença, até o julgamento do mérito do Recurso de Apelação interposto pelos ora Requeridos.

Em suas razões recursais,
Loriany Cassia Lordano
, sustenta que o
decisum
agravado deve ser reformado
, sob o fundamento de que se encontra em dissonância com a lei 12.016/2009 que se trata de norma específica quanto a concessão do efeito suspensivo ao recurso de Apelação em Mandado de Segurança, a qual merece ser revista.

Pontua que, em se tratando de Recurso de Apelação em Mandado de Segurança, diferentemente do preconizado no
decisum
, o recurso de apelação no
Mandamus
possui como regra o seu efeito devolutivo.

Afirma que, o artigo 15 da Lei 12.016/2009 estabelece as hipóteses restritivas que o Presidente do Tribunal, ou quem couber o seu conhecimento poderá suspender em decisão fundamentada a execução liminar da sentença, atribuindo o efeito apenas nas situações em que apresentar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a mencionada decisão, bem como a manifestação expressa quanto às violações dos seguintes dispositivos
art. 15 da Lei 12.016/2009 e arts. 1.021 e 1.070 do Código de Processo Civil
.

Nas contrarrazões apresentadas, os Agravados pugnam pelo desprovimento do recurso (ID. 56136951).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Loriany Cassia Lordano
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 52524996), que, nos autos do recurso de
Agravo de Instrumento n.

1014885-24.2010.8.11.0000,
apresentado pelo
Município de Nova Maringá e Outro
, deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, para suspender o cumprimento imediato da sentença, até o julgamento do mérito do Recurso de Apelação interposto pelos ora Requeridos.

Analisando os autos originários, constata-se que
a Requerente, impetrou Mandado de Segurança contra ato Administrativo de revogação ao Edital de Convocação n°. 010/2020, argumentando que, teve negado seu direito líquido e certo de nomeação ao cargo de Fiscal de Tributos, sob pena de ser considerada desistente do seu direito subjetivo a nomeação/posse.

Constata-se, ainda que, o concurso foi homologado por meio do Decreto n. 033/2019, de 14-11-2019 e o prazo de validade do certame é de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 (dois) anos,
in verbis
:
9
.8. A validade deste Concurso Público é de 2 (dois) anos, contados da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, por ato do Prefeito Municipal.

Verifica-se ainda, que em
23 de janeiro de 2020
, Loriany Cassia Lordano
,
foi convocada/nomeada por meio do ato n.o 010/2020, para tomar posse no cargo, pleiteado. Todavia, o ato de Convocação foi revogado em
10/2/2020
, por meio de Ato Administrativo de Revogação, antes que houvesse a posse para o exercício do cargo.

Pois bem.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida.

Nos termos do
CPC
/2015, a regra é de que o
recurso
de apelação tenha duplo efeito: devolutivo e suspensivo. Como exceção, a
lei
processual apresenta rol daquelas decisões que
não
terão efeito suspensivo, ou seja, cujos recursos serão recebidos apenas no efeito devolutivo. São elas:

Art. 1.012.

A apelação terá efeito suspensivo.

(....)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

(....)

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
[Destaquei]

Entretanto,
tem-se que o
Mandado
de
Segurança
é regido por
lei
especial (
Lei
no 12.016/2009) na qual
não
há previsão de concessão de
efeito

suspensivo
à
sentença
que denega a
segurança
.

O artigo 14, § 3o, da Lei no. 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, determina que:

[...]

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

[...]

§ 3o. A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar.

Assim, é possível concluir que a
sentença
concessiva de
mandado
de
segurança
, de acordo com as regras acima transcritas, é auto-executável. Ao contrário, denegada a
ordem
, não há sentido em receber o
recurso
de
apelação
no duplo
efeito
, salvo se verificada a presença de circunstâncias excepcionais (artigo 1.012, § 4o, do CPC/15).

Por outro lado, o E. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o recurso de apelação interposto em sede de mandado de segurança possui efeito apenas devolutivo (§ 3o do artigo 14 da Lei no. 12.016/2012), salvo a situação em que presente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECEBIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO.
MEDIDA EXCEPCIONAL. EFEITO SUSPENSIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que
a apelação em mandado de segurança possui efeito devolutivo, sendo concedido, apenas excepcionalmente, eventual efeito suspensivo, na hipótese de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
(...)

Agravo regimental improvido.

(AgRg no Ag 1316482/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 3/5/2012, DJe 18/5/2012). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. ART.
535
DO
CPC
. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA EFEITO SUSPENSIVO.
RELEVÂNCIA E PERIGO DA DEMORA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal de origem manifestou-se acerca da questão tida como não analisada, restando implicitamente prequestionado o art.
12
da Lei
1.533
/51. Não é omisso aresto que decide de forma fundamentada e suficiente os pontos suscitados, descabendo-se cogitar de negativa da prestação jurisdicional somente porque o julgado é contrário ao interesse da parte.
2. A apelação interposta contra sentença que denega segurança será recebida no efeito devolutivo. Precedentes. 3.

"Só em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou abusividade, ou de dano irreparável ou de difícil reparação, é possível sustarem-se os efeitos da medida atacada no mandamus até o julgamento da apelação"
(ROMS 351/SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro). 4. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ). 5. Recurso especial conhecido em parte e não provido.

(RESP 200501400442, Rel. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ DATA: 21/8/2007 PG:00180). [Destaquei]

Neste sentido é a lição de Hely Lopes Meirelles:

O efeito dos recursos em mandado de segurança é somente o devolutivo porque o suspensivo seria contrário o caráter urgente e auto executório da decisão mandamental
” (“Mandado de Segurança” Ed. Malheiros 2003 p. 104).

Nesse sentido é a Súmula no 405 do STF, segundo a qual:
Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária.

Com efeito, o recurso de apelação lançado contra sentença mandamental deve ser recebido no efeito suspensivo apenas em situações excepcionalíssimas, o que

restou caracterizado nos autos.

Isso porque,
enquanto estiver o concurso dentro do prazo de validade, não há que se falar em perecimento do direito para a Impetrante, ora Agravante, que poderá ser nomeada a qualquer tempo, o que descaracteriza o
periculum in mora
, que não pode estar calcado puramente na questão financeira.

A configuração do
periculum in mora
exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal.

Não é o caso dos autos, posto que a nomeação da Impetrante, ora Agravante, acaso líquida e certa, poderá ser determinada no provimento de mérito da ação, sem dano, haja vista o concurso estar dentro do prazo legal.

Ademais, conforme restou consignado no
decisum,
o
erro na publicação, em seguida retificado, não é apto a convalidar a nomeação que sequer transcorreu em posse, uma vez que a administração tem liberdade (conveniência e oportunidade) para nomeação dos aprovados até o término da validade do certame
.

Impende destacar que, considerando que a Requerida não entrou no efetivo exercício das funções, não havendo, portanto, a formação de efeitos concretos decorrentes do ato que decretou a ilegalidade do provimento em cargo público pela autoridade impetrada, não há que se falar
a priori
em ilegalidade a ser sanada, visto que a Administração Pública pode, no exercício de seu poder de autotutela
consistente no poder-dever da administração de revogar seus próprios atos, por motivo de conveniência ou oportunidade, ou de anulá-los, se ilegais, nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS EFETIVOS JUNTO À ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEABIRU. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No 01/2015. CANDIDATOS APROVADOS EM PRIMEIRO LUGAR PARA OS CARGOS ALMEJADOS. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO E CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS (EDITAIS No 08/2015 E No 10/2015). DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES DO CERTAME LEVADAS AO CONHECIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL, COM REMESSA DE RECOMENDAÇÕES AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA ANULAÇÃO DO CONCURSO APÓS PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.SUSPENSÃO DO CONCURSO, DOS PAGAMENTOS E DAS NOMEAÇÕES PELO PREFEITO.INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA PARA APURAÇÃO DOS FATOS.AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DO TÉRMINO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO. POSTERIOR REVOGAÇÃO --1 Em Substituição à Desa. Maria Aparecida Blanco de Lima. - DO CERTAME PELO DECRETO MUNICIPAL No 20/2016.MÉRITO DO APELO.
ATO ADMINISTRATIVO DE CONVOCAÇÃO SUJEITO AO CONTROLE INTERNO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO A PROCESSO COM CONTRADITÓRIO QUE SOMENTE SE VERIFICA NOS CASOS EM QUE JÁ HOUVE A POSSE EM CARGO PÚBLICO
. ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE NA APELAÇÃO CÍVEL No 1.698.385-0 DA 5a CÂMARA CÍVEL. REFORMA DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO PARA DENEGAÇÃO DA ORDEM PRETENDIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 16977832 PR 1697783-2 (Acórdão), Relator: Juiz Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 04/09/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2347 19/9/2018). [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021